Tribunal: STF
Processo: AP 2383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de TADEU RIBEIRO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a e TADEU RIBEIRO DOS SANTOS, CPF nº 329.789.538-10, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.681, ID: 6ba9d7de):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a TADEU RIBEIRO DOS SANTOS (protocolos STF nºs 15.111/16.245/2024, 27.009/2024 e 28.381/2024). 



    Conforme informado pelo Juízo, foram cometidas as seguintes as violações:



    1) no dia 28/1/2024, domingo, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 15.111/2024);



    2) no dia 13/2/2024, terça-feira, violação da área de inclusão e perda de sinal em função da descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    3) no dia 14/2/2024, quarta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    4) no dia 08/02/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    5) no dia 17/2/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 16.245/2024);



    6) no dia 21/2/2024, quarta-feira, descarga da bateria da tornozeleira por 02 horas e 38 minutos; (protocolo 17.067/2024)



    7) no dia 27/2/2024, terça-feira, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 20.312/2024);



    8) no dia 23/2/2024, sexta-feira, descarga total da bateria, sem duração especificada (protocolo 20.312/2024);



    9) no dia 2/3/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 23.141/2024);



    10) no dia 5/3/2024, terça-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 24.597/2024);



    11) no dia 7/3/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    12) no dia 8/3/2024, sexta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    13) no dia 9/3/2024, sábado, violação da área de inclusão, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    14) no dia 10/3/2024, domingo, violação da área de inclusão e perda de comunicação devido a descarga total de bateria, sem duração especificada (protocolo 27.009/2024);



    15) no dia 12/3/2024, terça-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 28.381/2024);



    16) no dia 14/3/2024, quinta-feira, perda da comunicação devido à descarga de bateria, sem duração especificada (protocolo 29.874/2024);



    Determinei a intimação da defesa para se manifestar sobre as notícias de descumprimento das medidas cautelares.



    Intimada por meio do Diário da Justiça eletrônico em 25/3/2024, a Defesa o réu deixou de se manifestar, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 112).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu TADEU RIBEIRO DOS SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro do ano de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de circulação.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação as violações às medidas cautelares a ele impostas (eDoc. 112).



    Observo, diante da ausência de resposta, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.681, ID: 6ba9d7de):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de TADEU RIBEIRO DOS SANTOS, CPF nº 329.789.538-10.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente